Tribunal: TJES
Processo: 5000909-13.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000909-13.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LANDY CORREA
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECDO.:LANDY CORREA

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE TARIFA NÃO CONTRATADA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Tese da Autora

Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por LANDY CORREA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que pleiteia a devolução das quantias que foram cobradas em suas faturas mensais a título de "serviços de terceiro", que alega não ter contratado e indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Tese da Ré

Em sede recursal (id 235818), alega, em suma, que não cometeu ato ilícito, bem como que não há dano moral a ser indenizado.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Posto isto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida a devolver a parte requerente a quantia, já em dobro, de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), referente aos valores cobrados a título de “serviços de terceiros telefônica data”. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação. b) CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e a recorrida a consumidora.

Pois bem, quanto ao cometimento de ilícito, não há dúvida, posto que a recorrente realizou a migração do plano da recorrida sem autorização e, por consequência, impôs a cobrança de tarifa não contratada.

Quanto à devolução em dobro, tenho que também não merece acolhimento a alegação recursal. A alocação de cobrança por tarifa não contratada e não utilizada pela consumidora durante a execução do contrato e não no início, sem qualquer motivo aparente evidencia a má-fé do fornecedor, ao tentar lucrar com uma eventual desatenção da consumidora.

Quanto aos danos morais, contudo, a pretensão recursal merece acolhimento. Não vislumbro lesão a esfera pessoal da autora, mas tão somente aborrecimento por três cobranças indevidas, de baixo valor, diga-se, e que não levaram a uma negativação indevida ou qualquer outra situação de extremo assalto a direito da personalidade da recorrida.

Vale lembrar que não se trata de dano moral in re ipsa, ou seja, é necessária a comprovação do dano para sua caracterização.

Inclusive, com relação aos danos morais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Colegiado Recursal do TJES, por força do julgamento do procedimento 009/2013, sedimentou o entendimento de não restar caracterizado o dano moral em hipóteses de mera discussão acerca de cláusulas contratuais, se amoldando perfeitamente ao caso em apreço.

A partir de tal paradigma, a 5ª TR-ES (Turma Norte), igualmente sedimentou entendimento no sentido de que não havendo outros fatores externos que possam levar ao reconhecimento dos danos morais, a mera discussão de cláusulas contratuais não é capaz de caracterizar fato passível de indenização extrapatrimonial:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, LEVANDO EM CONTA A TARIFA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. TARIFA COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO APURADO PELO BACEN. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES CONFORME Recl nº 25.944/ES. DANO MORAL IMPROCEDENTE CONFORME PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO AOS COLEGIADO RECURSAL DO TJES Nº 009/2013. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CONSTRANGIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. (RI nº 0036545-72.2016.8.08.0014,TR Norte-ES, Julgado em 10/12/2018)

Nesta esteira entendo que a sentença merece reforma apenas para julgar improcedente a condenação por danos morais.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO de modo a julgar IMPROCEDENTE o pedido de condenação da recorrente/ré em danos morais. Mantidos os demais termos da r. sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE TARIFA NÃO CONTRATADA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.